Tribunal: CARF
Processo: 11684.720490/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GEORGE DA SILVA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2012
DIREITO ADUANEIRO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI No 9.873/1999. TEMA REPETITIVO No 1.293 DO STJ. PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA.
A prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.293.
A natureza jurídica da multa imposta com fundamento no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no 37/1966 é administrativa (não tributária), pois decorre de obrigação aduaneira vinculada ao controle do trânsito internacional de mercadorias, e não direta e imediatamente à arrecadação ou fiscalização tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720490/2013-61
ACÓRDÃO
3401-014.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2012
DIREITO ADUANEIRO. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA DE
NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o,
DA LEI No 9.873/1999. TEMA REPETITIVO No 1.293 DO STJ. PARALISAÇÃO
PROCESSUAL POR MAIS DE TRÊS ANOS. OCORRÊNCIA.
A prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999
incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
de natureza não tributária que permaneçam paralisados por mais de três
anos, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo no 1.293.
A natureza jurídica da multa imposta com fundamento no art. 107, IV, "e",
do Decreto-Lei no 37/1966 é administrativa (não tributária), pois decorre
de obrigação aduaneira vinculada ao controle do trânsito internacional de
mercadorias, e não direta e imediatamente à arrecadação ou fiscalização
tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
George da Silva Santos – Relator

Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720490/2013-61
2
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no
37/1966.

Foi apresentado o recurso voluntário pela contribuinte tempestivamente, repisando
os mesmos argumentos da impugnação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro George da Silva Santos, Relator.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos:

A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as
seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720490/2013-61
3
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

Fato inconteste que da decisão proferida fez distinção da natureza das infrações
aduaneiras para as tributárias, valendo registrar o posicionamento do Conselheiro Laércio Uliana:

No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória,
posto que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao
bem jurídico protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por
conseguinte, toda obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do
controle previsto no art. 237 da Constituição Federal, não se confundindo, pois,
com a obrigação tributária, a qual está vinculada à arrecadação do tributo, esta
sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na
motivação de sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas
com a finalidade de arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm
sua criação ligada às medidas de controle das operações de comércio exterior,
não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu
Infrações Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da
legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição
ou obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle
necessárias, bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou
outros documentos falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações
aduaneiras: que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação
administrativa, tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a
obrigação principal figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou
a obrigação acessória versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.380 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720490/2013-61
4
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também
possuem natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando
definiu a denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que
surgem a partir de uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária
e as obrigações que surgem de uma relação aduaneira não tributária possuem
natureza administrativa.1

Nesse sentido, é fato que o presente caso trata de multa de natureza administrativa
decorrente do art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966.

Assim, considerando que o feito permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos
entre o protocolo da impugnação e o acórdão da DRJ, deve ser reconhecida a prescrição
intercorrente.

Diante do exposto, conheço da prescrição intercorrente e dou provimento ao
recurso voluntário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
George da Silva Santos

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 217
DF CARF MF
Original